Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-56.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA CONSTITUTIVA. EFEITOS PATRIMONIAIS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PRAZO DECENAL.

1. Ocorre julgamento ultra petita quando a sentença vai além do pedido, possibilitando à parte mais do que pleiteado, conforme disposto no art. 492 do Código de Processo Civil. Entretanto, tal instituto não se confunde com a possibilidade de reconhecimento de questões de ordem pública, como a prescrição.

2. A prescrição é questão de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo.

3. Os efeitos patrimoniais da união estável foram expressamente mencionados na causa de pedir do aditamento à inicial como justificadores do interesse processual.

4. O conteúdo preponderantemente constitutivo da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem implica a sujeição da pretensão ao prazo prescricional de 10 anos, conforme expresso no caput do artigo 205 do Código Civil.

5. Negou-se provimento ao apelo.